Tribunal: TJMMG
Processo: 2000461-62.2024.9.13.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000461-62.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 08/09/2025 Publicação: 17/09/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO (ART. 196 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA OMISSÃO CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA NO CUMPRIMENTO DE DEVER FUNCIONAL PARA A SATISFAÇÃO DE INTERESSE PRIVADO. DESVIO DE FINALIDADE. USO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA FINS PARTICULARES. DOLO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, em negar-lhe provimento, para manter integralmente a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. Fez sustentação oral o advogado Alexandre Marques de Miranda. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta por Egmar Pablo Portes contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais que, por maioria de votos, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 196 do Código Penal Militar (descumprimento de missão), por uma única vez, a pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições. Narra a denúncia, em sua forma aditada (Evento 1, ADITDEN2), recebida em 07/08/2024 (Evento 2) que, nos dias 11 e 13 de dezembro de 2023, na cidade de Capela Nova/MG, o apelante Cb PM Egmar Pablo Portes juntamente com o Sd PM Pedro Henrique Baeta Angelini, no exercício de suas funções, teriam deixado de desempenhar diversas missões que lhes foram confiadas, além de terem inserido em documentos públicos declarações falsas com o fim de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. A peça acusatória imputou ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 apelante a prática do crime de descumprimento de missão por 11 (onze) vezes e de falsidade ideológica por 5 (cinco) vezes. Durante a instrução processual, em sessão realizada em 27/01/2025 (Evento 112, ATA1), o Conselho Permanente de Justiça deliberou pela rejeição tardia da denúncia em relação a todas as imputações do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), por ausência de justa causa. Na mesma assentada, foi homologado acordo de não persecução penal (ANPP) em favor do corréu Pedro Henrique Baeta Angelini, prosseguindo o feito apenas em relação ao apelante Egmar Pablo Portes, que não aceitou celebrar o ANPP, e às imputações remanescentes do crime de descumprimento de missão. Após a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes e o interrogatório do acusado (Evento 160), o processo seguiu para a fase de julgamento. A sentença foi publicada no Evento 219 dos autos e julgou parcialmente procedente a ação penal, para condenar o recorrente, apenas no fato descrito no item 1 da denúncia, nos seguintes termos: Ante todo o exposto, o CPJ/PM, por maioria de votos (3x2), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em denúncia, para condenar Egmar Pablo Portes (44), Cb PM, parte ré qualificada nos autos, como incurso nas penas do art. 196 (descumprimento de missão) do CPM, por 1 (uma) vez, cf. item 1 da denúncia. Vencidos os juízes militares Walter Menezes de Oliveira, Maj PM, e Paulo José Barison Barcellos, 1º Ten PM, que votaram por absolver a parte acusada de todas as 11 imputações, por atipicidade da conduta, nos termos do art. 439, "b", do CPPM. Vencidos, também, o MM. Juiz Presidente e o Juiz militar Gustavo Cássio Barbosa Ferreira, Cap PM, que julgaram parcialmente procedentes os pedidos formulados na denúncia para condenar a parte ré por outras 7 (sete) vezes em relação à mesma figura delitiva, cf. itens 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 da denúncia. Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado interpôs o presente recurso de apelação (Evento 228). Em suas razões recursais (Evento 234), o apelante pugna pela reforma da decisão para ser absolvido com base na atipicidade da conduta. O apelante argumenta que o fato pelo qual foi condenado não constitui o crime de descumprimento de missão, mas, no máximo, uma infração disciplinar. Sustenta que a missão foi cumprida, ainda que de forma parcial e em horário diverso do planejado, e que o dolo de descumprir a missão não ficou configurado. O apelante alega que a própria sentença reconhece que o não cumprimento se deu "naquele momento específico", o que, em sua visão, descaracterizaria a vontade livre e consciente de se omitir no dever. Segundo o apelante, o ajuste na carta de operações era uma prática costumeira na unidade policial, dada a necessidade de adequar o planejamento teórico à realidade de uma cidade pequena e de baixa criminalidade, visando a maior eficiência do serviço. Afirma que o patrulhamento foi realizado de forma eficiente, não havendo qualquer prejuízo à segurança pública, e que o atraso para o início da atividade se deu em razão de tarefas administrativas rotineiras. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Por fim, assevera o apelante que a mesma lógica que levou à absolvição nas outras dez imputações deveria ser aplicada a esse fato, concluindo pela atipicidade da conduta e requerendo a absolvição com fulcro no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar. Em contrarrazões de apelação (Evento 241), o Ministério Público do Estado de Minas Gerais pugnou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória. O apelado sustenta que a materialidade e a autoria delitivas foram inequivocamente comprovadas, especialmente pelas provas técnicas, como os registros de GPS da viatura, que refutam a tese de mero "ajuste" ou "cumprimento parcial". Argumenta o apelado que os dados de rastreamento demonstram um claro desvio de finalidade, com o uso da estrutura pública para fins estritamente particulares, como a limpeza do veículo pessoal do apelante e a permanência em uma pousada durante o horário de serviço. O apelado refuta a alegação do apelante de que era "costume" a alteração unilateral das missões, citando depoimentos de testemunhas que afirmaram que o procedimento correto seria o registro formal da impossibilidade de cumprimento em Boletim de Ocorrência Simplificado (BOS), com a devida justificativa, procedimento este que não foi observado pelo apelante. O apelado assevera, ademais, que o dolo ficou cabalmente demonstrado pela conduta consciente e deliberada de não executar a missão, priorizando interesses pessoais em detrimento do dever funcional, e que a conduta atenta diretamente contra os pilares da hierarquia e disciplina militares. Conclui o apelado que a sentença foi proporcional ao absolver o réu dos demais fatos e condená-lo apenas naquele em que a prova do descumprimento doloso foi incontestável. Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça com atribuições perante este egrégio Tribunal ofertou parecer (Evento 8), opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 13). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que se deve conhecer do presente recurso e, no mérito, deve-lhe ser negado provimento. O recurso interposto é próprio, tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Não foram arguidas preliminares e não vislumbro nulidades que devam ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 declaradas de ofício, motivo pelo qual passo diretamente à análise do mérito recursal. A questão central devolvida a esta instância revisora cinge-se a perquirir se a conduta do apelante, pela qual foi condenado em primeiro grau de jurisdição, amolda-se, de fato, ao tipo penal de descumprimento de missão, previsto no artigo 196 do Código Penal Militar (CPM), ou se, ao contrário, representa uma conduta atípica, passível de repreensão na esfera disciplinar. O apelante, em suas razões recursais, busca a sua absolvição ao argumento de que não houve dolo em descumprir a missão, mas sim um mero ajuste operacional às contingências do serviço em uma cidade de pequeno porte, e que a atividade teria sido cumprida sim, mas de forma parcial, o que afastaria a tipicidade penal. Contudo, após um exame de todo o acervo probatório coligido aos autos, concluo que a sentença condenatória não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. A materialidade e a autoria delitivas foram inequivocamente demonstradas. O fato imputado ao apelante, e pelo qual remanesceu a condenação, refere-se ao descumprimento da "Operação Sirenada" na localidade de Hilário Moreira de Souza, em Capela Nova/MG, prevista na Carta de Operações para ocorrer no dia 11 de dezembro de 2023, no interstício das 10h00min às 10h30min. A prova documental é robusta e não deixa margem para dúvidas. A Carta de Operações (fls. 159/161 do IPM) estabelece, de forma clara e objetiva, a incumbência. O próprio apelante, no Boletim de Ocorrência Simplificado (BOS) de n. 2023-057512156-001 (fl. 126 do IPM), registrou a execução da referida operação em horário diverso, das 13h00min às 13h30min, sem, contudo, apresentar qualquer justificativa plausível ou comunicação prévia a seus superiores para tal alteração. A tese de mero "ajuste operacional" ou "cumprimento parcial", sustentada pela defesa, esvai-se por completo diante da prova técnica produzida. O extrato de movimentação da viatura, corroborado pelo detalhado relatório de rastreamento via GPS (Evento 137, OUT2) e pelas imagens das câmeras de segurança (Evento 12, Processo correlato n. 2000338-64.2024.9.13.0005), traça um roteiro que desmente de forma categórica a versão defensiva e revela, ao contrário, um deliberado desvio de finalidade do serviço público. Os registros técnicos demonstram que, mesmo no horário alterado e registrado pelo próprio apelante, a missão não foi cumprida. A viatura permaneceu no aquartelamento até as 13h09min (Evento 12, VÍDEO5), dirigindo-se, em seguida, não para o local da operação, mas para um posto de combustíveis (Evento 12, VÍDEO6). Nesse local, conforme apurado, o apelante utilizou o tempo de serviço e o veículo oficial para uma diligência de cunho estritamente particular: deixar seu automóvel pessoal para um serviço de higienização. A passagem pelo local da operação foi fugaz, durando meros cinco minutos, entre 13h13min e 13h18min, tempo manifestamente insuficiente para a realização de uma "Operação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Sirenada", que pressupõe patrulhamento ostensivo e presença policial efetiva. A conduta do apelante não pode ser interpretada como simples inadequação ou um ajuste necessário às realidades locais. O que se extrai dos autos é uma consciente e voluntária omissão no cumprimento de um dever funcional específico para a satisfação de um interesse privado. O elemento subjetivo do tipo, o dolo, exsurge cristalino da sequência de atos praticados. O apelante não apenas deixou de cumprir a missão no horário originalmente previsto, mas também, ao decidir por conta própria um novo horário, deixou de cumpri-la novamente para se dedicar a uma tarefa pessoal, falseando, ao final, o registro oficial da atividade. A vontade de não desempenhar a missão é inequívoca. A alegação de que a flexibilização das cartas de operações era uma prática costumeira na unidade foi devidamente afastada pela prova testemunhal. Os superiores hierárquicos do apelante, ouvidos em juízo, foram claros ao afirmar que o procedimento padrão para a impossibilidade de cumprimento de uma missão era o registro formal em BOS, com a devida justificativa. É o que se extrai dos depoimentos prestados pelo 3º Sgt PM Wendel Garcia de Oliveira (Evento 72, VÍDEO4, 02m46s a 05m19s) e 3º Sgt PM Marco Antônio de Melo Santos (Evento 72, VÍDEO5, 03m18s a 04m23s). Ambos corroboraram que essa era a orientação repassada a toda a tropa. O descumprimento de missão tipificado no art. 196 do CPM é crime de mera conduta e de perigo abstrato. Tutela-se a regularidade e a eficiência do serviço militar, bens jurídicos que se sustentam sobre os pilares da hierarquia e da disciplina. A consumação do crime ocorre com a simples omissão do agente em desempenhar a incumbência que lhe foi legalmente confiada, não se exigindo a ocorrência de um resultado naturalístico ou a demonstração de um prejuízo concreto à administração ou à segurança pública. A conduta do apelante, ao se omitir do dever para cuidar de assuntos particulares, violou a confiança que a instituição e a sociedade nele depositam. Entendo, assim, que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição mostrou-se precisa e não merece qualquer reparo. O Conselho Permanente de Justiça, em uma demonstração de acurada análise probatória, absolveu o apelante de outras dez imputações, compreendendo que, naqueles casos, poder-se-ia cogitar de uma dúvida razoável quanto ao dolo ou de um cumprimento meramente irregular da missão. Contudo, no fato remanescente, a prova técnica é contundente e não deixa margem para outra conclusão que não a da condenação. Vale dizer, a decisão de condenar o apelante por um único fato, justamente aquele em que o desvio de finalidade foi flagrante e comprovado por meios de prova objetivos, demonstra a justeza e o equilíbrio do julgamento. Por fim, a dosimetria da pena foi realizada de forma escorreita, com a fixação da pena-base no mínimo legal, em regime aberto, e a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, revelando-se a sanção adequada e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Por tais razões, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter integralmente a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para igualmente negar provimento à presente apelação, mantendo-se sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de setembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator